Tribunal: TJES
Processo: 5000984-02.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000984-02.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500984-02.2020.8.08.0000

AGVTES:

MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI e OUTRO

AGVDO:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO, uma vez que irresignados com o acórdão que analisou o agravo de instrumento por eles interposto.

Em suas razões os recorrentes sustentam que o acórdão restara omisso, uma vez que não fora enfrentada a matéria atinente a incidência da súmula 150 do STJ ao caso.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de maio de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouvi atentamente o voto externado e não tenho dúvidas em acompanhar o Eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, inclusive quanto a multa fixada, dado o intuito protelatório do recurso.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO FIXAR MULTA EM DESFAVOR DA EMBARGANTE, NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC
.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500984-02.2020.8.08.0000

AGVTES:

MARTINS PACHECO TRANSP. E TURISMO EIRELLI e OUTRO

AGVDO:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a existência de omissão alegada pelos recorrentes no acórdão exarado por este órgão colegiado que enfrentou e negou provimento ao agravo de instrumento a seu tempo interposto.

A alegada omissão decorreria da inexistência de manifestação quanto a Súmula 150 do STJ, a qual determina a remessa dos autos a Justiça Federal para aferição da competência.

Pois bem. Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios está relacionada a ausência de apreciação de tema que seria relevante para o deslinde da causa pelo julgador.

Partindo dessa premissa, sem delongas, penso que o recurso não merece provimento, uma vez que no acórdão objurgado fora devidamente enfrentada a matéria atinente a intervenção da Agência Nacional de Transportes Terrestres ao caso, máxime porque ela própria oficiara a esta Corte informando o seu desinteresse na lide.

Ora, se o próprio órgão que possivelmente teria interesse na causa oficia informando a desnecessidade de inclusão dele no polo passivo da relação processual, resta absolutamente esvaziado o argumento dos recorrentes de incidência da referida Súmula e, por consequência, da necessidade de envio dos autos a Justiça Federal.

Tal tema fora amplamente debatido nos autos em sede de agravo de instrumento, logo, afastada a tese de omissão então sustentada.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Em tempo, verifico que a situação dos autos é um caso de patente utilização do recurso com fim protelatório, eis que a matéria fora amplamente debatida em sede de agravo de instrumento e há manifesto desinteresse do órgão ao qual os recorrentes atribuem a necessidade de envio do feito a Justiça Federal, razão pela qual tenho por bem fixar neste momento o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de multa, consoante dispõe o artigo 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SÚMULA 150 DO STJ – INOCORRÊNCIA – ÓRGÃO FEDERAL QUE OFICIA INFORMANDO A DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO – MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA – RECURSO IMPROVIDO – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2º DO CPC.

I – O vício de omissão ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema relevante para o deslinde do feito.

II – Prescinde de envio dos autos a Justiça Federal quando a própria ANTT comparece aos autos oficiando e dando conta de que não possui interesse na causa.

III – A utilização do recurso com fim absolutamente protelatório, máxime quando enfrentada a exaustão a matéria pelo acórdão objurgado, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.